Tribunal: TJES
Processo: 0014546-26.2003.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014546-26.2003.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEMIR PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL
(ART. 121, §2°, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE PLANO.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
DECOTE DA QUALIFICADORA.
MOTIVO FÚTIL.
INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO.
EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
CONSELHO DE SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a decisão de pronúncia, já que comprovada a materialidade pelo Laudo de Exame Cadavérico e o Laudo de Exame de Local de Homicídio, existindo ainda indícios de autoria, uma vez que as testemunhas indicam o acusado como autor do crime, sendo certo que em seu interrogatório judicial, afirmou que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia, e que desferiu um tiro na vítima.

2. As teses de legítima defesa putativa e de desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, já que presentes indícios de autoria e comprovação da materialidade do homicídio doloso. Precedente.

3. Em razão da existência de lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da configuração ou não da qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II). Precedente.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014546-26.2003.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEMIR PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADEMIR PEREIRA,
contra sentença (fls. 357/358) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do CP), submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri.

Em razões recursais (fls. 368/373), a Defesa pugna pela absolvição, pois o acusado agiu em legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requer a sua impronúncia, com a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), e o decote da qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões do Ministério Público (fls. 376/380-verso), pela manutenção da decisão.

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 383).

Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (ID nº 4005268).

É o relatório. Sem revisão, por previsão legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014546-26.2003.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEMIR PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADEMIR PEREIRA,
contra sentença (fls. 357/358) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do CP), submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 16/02/2003, em via pública, o recorrente desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe sua morte.

Consta ainda, que o denunciado praticou o crime por motivo fútil (ciúme), pelo fato da vítima relacionar-se amorosamente com sua ex-esposa.

A Defesa pugnou pela absolvição, aduzindo que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requereu a sua impronúncia, com a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), e o decote da qualificadora de motivo fútil.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 27) e o Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls. 99/104).

As provas testemunhais produzidas (fls. 110 e 114/116, 191, 329 e 344) também apontam o acusado como autor do delito, inclusive, quando do seu interrogatório judicial (fls. 345), afirmou que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia e que desferiu um tiro na vítima.

Ademais, em relação a alegação de legítima defesa putativa, verifico que tal questão deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.
(...)”
(grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

De igual modo, o pedido de desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), por ausência do dolo de matar, deve ser analisado pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

“(...) 6.
Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.
(grifo nosso)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

No tocante a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II), verifico a presença de elementos nos autos a sustentá-la, uma vez que o crime teria sido motivado por ciúmes, pois o acusado não aceitava o relacionamento da sua ex-companheira com a vítima.

Assim, em razão da existência de lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca de sua configuração ou não, conforme entendimento do STJ:

“(...) II -
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.973.975/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4005268),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.